Tribunal: STF
Processo: RE 370396
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) POSSIBILIDADE DE TORNAR SEM EFEITO CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. 2) PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: JULGAMENTO NOS LIMITES DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.